Tribunal: TJSP
Processo: 2058809-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058809-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARLON
HEGHYS GIORGY MILAMETTO e Paciente CESAR AUGUSTO SILVA DOS REIS
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058809-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.671 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2058809-51.2020.8.26.0000
Impetrante: MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO
Paciente: CESAR AUGUSTO SILVA DOS REIS CONCEIÇÃO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA
DA CAPITAL
Voto no 21.671
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas.
Revogação
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
está preso cautelarmente pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora, em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, sob argumentação genérica, sem indicação
de motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente. Alega também que: 1. suas condições
pessoais são favoráveis à concessão de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058809-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.671 - MO
3
diversas da prisão preventiva; 2. as hipóteses da
prisão preventiva não são incidentes; 3. a gravidade
abstrata do crime não pode ser o único fundamento
para a manutenção da prisão; 4. a prisão cautelar
deve
ser
medida
excepcional,
enquanto
que
a
liberdade deve ser a regra. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que a prisão
preventiva seja revogada, com a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão (fls.01/13).
Negada a medida liminar (fls.41/43), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.44).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.48/50).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 porque, de
acordo com a situação fática, foi preso em
flagrante, em pleno trajeto de transporte pelo
aplicativo “Uber”, trazendo consigo e transportando
três “tijolos”, contendo 3.010,9g de maconha (mais
de
três
quilos!!!),
a
sugerir
a
traficância,
considerando a possibilidade de confecção de mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058809-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.671 - MO
4
6.000 cigarros com essa quantidade da erva; 2. trata-
se de crime equiparado a hediondo, e, posto que
permita o sistema legal, em tese, a concessão do
benefício da soltura, deve ele se restringir às
hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com
suficiência, seus requisitos; 3. a liberdade, após a
prática de um fato considerado crime, não é um
direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional a todo cidadão, desde que comprovado
o preenchimento dos requisitos legais impostos o
que não é o caso; 4. assim já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (HC no 118.345-SC, Rel. Min. Teori
Zavascki, 2a T., j. em 25.02.2014): “HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECEIO DE
REITERAÇÃO.
PACIENTE
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
ORDEM
DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a
segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a
decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública,
ante a gravidade concreta do delito, dada a variedade e quantidade de droga
aprendida, bem como o fundando receio de reiteração delitiva, já que o
paciente é reincidente específico. 2. Ordem denegada”; 5. não é outro
o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
2004086-24.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou bem o
Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a sua
decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de Rito
(garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058809-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.671 - MO
5
aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão da
liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de drogas,
mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para
certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro absurdo a
concessão de liberdade provisória sem fiança para esses mesmos delitos.
Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de OLIVEIRA, que, no
entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo insuficientes, no
caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, agora
previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade do artigo 44,
da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo Supremo
Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num determinado caso
concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal sobre a questão,
basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz
deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que sustentam os
postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-
se convenientemente fundamentada, como se constata da sua simples leitura
(fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que converteu a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva
(fls.14/18), está fundamentada em termos regulares,
não merecendo qualquer reparo, destacado que “NÃO há
indicação precisa de atividade laboral remunerada,
de modo que as atividades ilícitas, a toda
evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda
(modelo de vida, com dedicação) sem contar que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce)
geraria
presumível
retorno
às
vias
delitivas, meio de sustento”; 7. eventuais condições
pessoais do Paciente - como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e profissão lícita -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058809-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.671 - MO
6
ainda que favoráveis: a. não garantem, por si sós, o
direito à liberdade, devendo-se observar, para
tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar diante
de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido
que, em situações tais, a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
não é suficiente para a necessária mantença da paz
pública; 8. é mais do que cediço que a prisão
preventiva não fere a presunção de inocência; 9.
seria
exame
de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do redutor
especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, institutos, aliás, de
cabimento questionável nos crimes de tráfico de
drogas), o que só será possível no momento da
prolatação da sentença; 10. não se há também de
falar em desproporcionalidade da mantença da prisão
em vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058809-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.671 - MO
7
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado”; 11. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR